Tribunal: TJMT
Processo: 1013761-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013761-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME - CNPJ: 10.597.560/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1013761-69.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LEANDRO MUSSI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso agravo regimental cível interposto por
LEANDRO MUSSI
em face de decisão proferida por esta magistrada que concedeu a liminar em agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO
para determinar a suspensão do prosseguimento da sua recuperação judicial, não podendo mais qualquer ato ser praticado nos autos até decisão deste sodalício.

Em razões recursais o agravante requer “
que seja reconsiderada a r. decisão monocrática, inclusive em sede de liminar (CPC – art. 995) e, após, o conhecimento e posterior provimento do agravo interno, uma vez que, com fulcro no art. 179, 180 e 507 do CPC, a questão competência já foi objeto de apreciação, não podendo o Ministério Público criar embaraço para o bom andamento do processo, ainda mais quando o acórdão do TJMT confirmou o Juízo da Comarca de Diamantino-MT e o STJ manteve, igualmente, inalterado este ponto do julgado, recaindo, assim, a preclusão consumativa sobre o referido tema. Na remota hipótese de não ser reconsiderada a r. decisão monocrática, o que se admite em respeito ao princípio da eventualidade, requer-se a remessa do recurso ora interposto à apreciação e posterior julgamento desta col. Câmara, oportunidade em que será provido in totum.”

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

Em novo parecer, o douto Ministério Público, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSE ZUQUETI, manifestou-se pela
“inadmissibilidade do Agravo Interno em questão; no mérito, o parecer é pelo improvimento do mesmo, nos termos e razões acima exarados”.

Devidamente intimado, o agravante não se manifestou sobre a preliminar suscitada pelo douto parecerista.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

a intervenção na atividade empresarial do recuperando.

Por fim, reforça a ilação de total descabimento dos pedidos de destituição o fato de que, dos mais de 400 credores que o recuperando possui (vide relação na peça ID. 36112702), nenhum outro, além da Nova Sinop, veiculou pedido de semelhante natureza ou reportou qualquer tipo de problema com o Administrador Judicial nomeado ou com os administradores do recuperando, o que, no mínimo, revela a espécie de tal investida.” (id. 101541986)

Nesse diapasão:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FATO GRAVE E DESABONADOR DO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU AMEAÇA EM AUDIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Recuperação judicial. Pedido de destituição do Administrador Judicial. Precedentes recursos nos quais a Câmara afastou o pedido dos agravantes. Ausência de conduta indevida do profissional. Reunião realizada com o profissional na qual não se constatou ameaça ou coação. Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 20461439120158260000 SP 2046143-91.2015.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 05/10/2015, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08/10/2015)

Ademais, tem-se que com o reconhecimento da competência do juízo de Lucas do Rio Verde, caberá ao magistrado daquela comarca decidir acerca da manutenção ou não do administrador judicial, considerando que este se trata de auxiliar do magistrado.

Inviável, também, o pleito de suspensão dos prazos de impugnação até a prestação completa pelo Administrador Judicial e pelo Recuperando de informações sobre os créditos arrolados na lista do art. 7o, §2o, da LREF, bem como do pedido de declaração de não essencialidade à recuperação judicial do Recuperando os imóveis de matrícula n. 37.089, 55830, 55.831, 55.833, 58, 717, 58.718, 58.719, 60.646 e 60.647, todas do CRI de Sinop/MT, de propriedade e posse da Agravante, diante da inexistência dos motivos autorizadores para tanto, não sendo, esta via, o meio próprio para se discutir tais matérias.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, tão somente, para declarar a competência da comarca de Lucas do Rio Verde para processar o pedido de recuperação judicial dos agravados.”

Assim, não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022